Tribunal: TJES
Processo: 5023167-84.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023167-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARIZETE DE FATIMA NALI e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023167-84.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

RECORRIDOS: MARIZETE DE FATIMA NALI, SERGIO PAULO

FRANCISCHETTO E MILTON CESAR FRANSCISCHETTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Postula a recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Trata-se de ação ajuizada em face de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e UNIMED VITÓRIA COOP. DE TRABALHO MÉDICO na qual a primeira autora, Marizete, afirma que é titular do plano de saúde administrado pela primeira requerida (Benevix) e fornecido pela segunda requerida (Unimed). Relata que são dependentes do referido plano de saúde o segundo autor (Sérgio), sendo este esposo da primeira autora, e o terceiro autor (Milton), filho dos outros dois autores.

Aduz que, no dia 20/07/2023, o segundo autor, Sérgio, fora nas dependências da segunda requerida com fortes dores no peito. Relata que, enquanto aguardava para realizar um raio-x de tórax, fora surpreendido por uma funcionária da segunda requerida que disse que o plano de saúde estava cancelado desde o dia 30/06/2023 por iniciativa na Benevix, não sendo possível realizar o atendimento.

Sustentou que o cancelamento foi feito de forma arbitraria, razão pela qual pleiteou pelo reestabelecimento do plano de saúde e indenização por danos morais.

Em sede de contestação as requeridas afirmaram que o cancelamento ocorreu nos termos do contrato e das normas vigentes, uma vez que a fatura com vencimento em 10/05/2023 só havia sido adimplida em 05/07/2023. Sustentaram, ainda, que houve prévia comunicação dos requerentes no dia 20/06/2023.

O juízo sentenciante, após análise dos documentos acostados aos autos, constatou que o cancelamento de fato, fora arbitrário, tendo em vista que os requerentes comprovaram que o adimplemento da fatura com vencimento em 10/05/2023 ocorreu em 07/06/2023 (id. 929255), ou seja, antes da data em que as requeridas afirmam que notificaram acerca da possibilidade de cancelamento (20/06/2023). Ressaltou, ainda, que embora a fatura tenha sido paga com atraso, este não superou 30 (trinta) dias, de modo que não poderia haver qualquer suspensão do plano, tendo em vista o disposto no item 17.1.3 do contrato constante no id. 9292571.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos determinando as requeridas que reestabeleçam, de forma integral, o plano de saúde dos requerentes. Condenou-as, ainda, de forma solidaria, a pagar indenização a título de danos morais no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

A Benevix
, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, no mérito: a) inexistência de irregularidades no cancelamento, pois este ocorreu devido ao inadimplemento dos requerentes; b) ausência de danos morais e, subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum
fixado.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Observa-se, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, que a suspensão dos serviços foi indevida, pois, como bem esclarecido na sentença, embora a fatura com vencimento em 10/05/2023 tenha sido paga com atraso (07/06/2023), este não foi superior a 30 (trinta) dias, sendo que a previsão contratual para suspensão do atendimento por inadimplemento é para atrasos superiores a 30 (trinta) dias.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia total de R$ 9.000,00 (nove mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)